Tribunal: TJMT
Processo: 1014358-41.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014358-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NILSON PINHEIRO DA COSTA - CPF: 469.111.541-20 (APELANTE), MARCELL BORGES MARQUES - CPF: 175.795.307-83 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

NILSON PINHEIRO DA COSTA

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO PAN S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO NÃO MERITÓRIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DÍVIDAS DO AUTOR QUE EM TESE NÃO COMPROMETERIAM MAIS DE 70% DOS SEUS RENDIMENTOS –
ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCEDIMENTAL DA LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO –

FASE INICIAL CONCILIATÓRIA – NECESSIDADE - AUDIÊNCIA COM TODOS OS CREDORES - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – NECESSÁRIA DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) alterou o CDC e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor instituindo um rito especial é bifásico, que tem na sua primeira etapa a indispensável tentativa de composição entre as partes a ser oportunizada em audiência conciliatória em que exigida a presença de todos os credores, sendo que, somente depois disso é que será acessada

a segunda fase (contenciosa) – em que poderá haver a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas. Precedentes desta Corte.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

NILSON PINHEIRO DA COSTA

APELADO(S):

CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A

APELADO(S):

BANCO PAN S/A

APELADO(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
NILSON PINHEIRO DA COSTA
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
n. 1012469-52.2023.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A E OUTROS
, a qual extinguiu o feito originário sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, bem como condenou o autor apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, cuja exigibilidade foi suspensa na forma do §3o do art.98 do CPC/15, deixando, porém, de condená-lo quanto aos honorários por não ter sido sequer determinada a citação dos réus.

Narra o recorrente que é professor da rede estadual, percebendo uma remuneração bruta de R$6.772,94, sendo que, abatidos os descontos efetivados diretamente no seu holerite, recebe uma verba líquida de R$2.275,35.

Registra que renda, apesar de reconhecer que (i) o autor tem uma renda líquida comprometida em mais de 70%, (ii) estar devendo diversos bancos, (iii) estar recebendo em seu contracheque valor inferior ao que deveria, (iv) ter sido despejado de sua residência em decorrência das dívida bancárias, e (v) ter manifestado expressamente o seu interesse conciliar, (vi) inclusive com a apresentação de propostas, o juízo singular acabou indeferindo a inicial, sem observar que

não estaria dentro dos parâmetros do superendividamento.

Aduz que a sentença sequer observou o rito procedimental instituído pela Lei n. 14.871/2021 – que extraiu do direito constitucional a noção de mínimo existencial – a qual institui um rito, sendo que, nos termos do art.104-A do CDC, acrescido pela mencionada lei, a primeira fase é a conciliatória, demandando inevitavelmente a realização de audiência de conciliação obrigatória.

Alega que apenas se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores é que o juiz, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará a fase litigiosa do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas.

Afirma, nesse viés, que a importância da composição amigável é de tal ordem que o legislador instituiu no §2o do aludido art.104-A a aplicação de penalidade para o credor que não comparece injustificadamente à audiência, qual seja, a suspensão da exigibilidade do débito, com a interrupção dos encargos moratórios, assim como a imposição do plano de pagamento compulsório ao credor.

Aduz que, nos termos dos §§1o e 2o do art.54-A do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, estando englobadas no conceito quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

Assevera que, no caso, a soma dos encargos financeiros mensais que recaem sobre o consumidor recorrente totaliza R$8.530,85, de modo que o juízo singular jamais poderia ter extinto ação, tendo assim procedido por desconhecer a legislação de regência.

Contrarrazões do
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
no ID. n. 196487166, do corréu
BANCO PAN S/A
no ID. n. 196487173, pugnando, em ambos os casos, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De acordo com a sentença, facultado ao requerente a emenda da inicial para demonstrar que a soma das consignações mensais não ultrapassam a legislação aplicável, esse teria se manifestado argumentando que os débitos com a parte ré totalizam R$8.530,85 (incluindo contribuição previdenciária, pensão alimentícia, IR, aluguel, fatura de água) o que compromete 87% de sua renda líquida, pugnando pela autorização para depósito em juízo de R$796,37, equivalente a 35% de sua renda líquida.

No entanto, por entender que, na forma do §1o do art. 24 do Decreto Estadual n. 691/2016, as margens previstas nos respectivos incisos não concorrem entre si, e que há expressa autorização legal de consignação da soma de 60% da remuneração líquida do servidor, sendo que apenas no caso de excederem 70% seriam excluídos dos descontos mensais as parcelas das as consignações mais recentes, o juízo concluiu que não preenchidos os pressupostos processuais necessários ao ajuizamento da ação, de maneira a afastar interesse processual do autor, já que o procedimento em questão deve ser utilizado de forma excepcional, com prudência, visando socorrer àqueles que realmente necessitam se valer do Judiciário para a garantia do mínimo existencial.

Inconformado com tal veredicto, se volta o autor pelas razões expostas no relato.

Com efeito, a Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que promoveu alterações no Código de Defesa do Consumidor, de maneira a estabelecer um rito específico capaz de possibilitar a repactuação de dívidas perante os credores, àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento, será observada uma liturgia bifásica que se inicia inexoravelmente com a fase de conciliação, na qual se exige a presença de todos os credores das dívidas enquadradas como superendividamento, oportunidade na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

Apenas na hipótese de sua frustração é que o julgador poderá vir a instaurar processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

Senão vejamos:

“
Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

§ 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

§ 2o
As dívidas referidas no § 1o deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
.

§ 3o
O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor
.

[...]

Art. 104-A.
A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural
,
o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória,
presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código,
na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o
O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora
, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória
.

§ 3o No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada

[...]

Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

§ 1o Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

§ 2o No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

§ 3o O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

§ 4o O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias,
contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas
.”

No caso, todavia, sequer houve a designação inicial da audiência de conciliação, antecipando precipitadamente uma fase da qual o consumidor apelante não poderia ter sido privado.

Ademais, ainda que assim não o fosse, a verificação do comprometimento percentual máximo da remuneração do autor, capaz de melindrar o mínimo existencial somente poderia ser aferida a contento depois de todos os credores exibirem em suas respostas os títulos e instrumentos contratuais em que fundados seus respectivos créditos.

Afinal, se levarmos em conta apenas o holerite de ID. n. 196486711, do qual se extrai que do rendimento mensal bruto do autor, no importe de R$6.772,94, R$4.497,59 são descontados para o pagamento de empréstimos consignados e contribuições obrigatórios, tem-se que apenas com descontos consignados em folha a remuneração do autor fica comprometida em aproximadamente 66,5%.

E isso, sem computar os empréstimos do tipo CDC, que não são descontados diretamente em folha de pagamento – os quais, de acordo com o extrato de ID. n. 196486714 comprometem mensalmente cerca de R$1.000,00 do demandante – e que, a exemplo das prestações de serviços públicos contínuos (água e energia elétrica), integram o conceito de superendividamento, à luz do §2o do art. 54 do CDC, o que indicia que, na segunda fase, é possível aferir-se um comprometimento de mais de 70%.

O fato, porém, é que essa queima de etapa no procedimento especial previsto pela
lex
de regência exige a anulação da sentença extintiva, com a devolução dos autos à origem, a fim de que o rito previsto pelo legislador não seja ignorado. Nesse sentido, vide a jurisprudência dessa Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DOS PROVENTOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI No 14.181 /2021 – SISTEMA BIFÁSICO PROCESSUAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA INICIAL FASE DE CONCILIAÇÃO COM A APRESENTAÇÃO DO PLANO VOLUNTÁRIO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS – APÓS, FASE JUDICIAL/CONDENATÓRIA SEGUNDO PROCEDIMENTO ELEITO – NÃO OBSERVÂNCIA – EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO – PREJUÍZO CONSTATADO – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. “A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes. Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas” (N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023).
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1016137-31.2023.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 13/12/2023, publ. no DJE 17/12/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI N. 14.181/2021) - RITO ESPECIAL - SISTEMA BIFÁSICO - FASE INICIAL DE CONCILIAÇÃO VOLUNTÁRIA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO CONSENSUAL - NÃO OBSERVADA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A Lei do Superendividamento (Lei no 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor. O rito especial é bifásico e prevê na primeira fase (voluntária) a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

Se não observado o andamento pelo rito especial, com a devida sequência das fases previstas, mostra-se prematura a extinção do feito, capaz de gerar prejuízos ao consumidor, que não teve a oportunidade de repactuação de suas dívidas.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1037034-17.2022.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 21/06/2023, publ. no DJE 23/06/2023)

Forte nessas razões,
dou provimento ao apelo
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado e observado o procedimento especial instituído pela Lei do Superendividamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024